Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714320-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 62591102, inadmitiu o recurso especial interposto pela BRAZILIAN AMERIAN BURGERS LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 67396874). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não restou demonstrado pelos recorrentes que os valores bloqueados decorrem de salário ou reserva de poupança. Com efeito, assim se pronunciou o órgão julgador: (...) entendo não estar provado que a penhora ora em análise é capaz de colocar em risco a subsistência dos recorrentes. Primeiro porque os valores são baixos e dificilmente colocarão em risco a subsistência dos empresários. Não fosse isso suficiente, os recorrentes apresentaram a alegação de risco de ofensa ao seu mínimo existencial sem ao menos demonstrar qual sua média de renda mensal. Ou seja, não há qualquer parâmetro que permita depreender qual valor seria capaz de impedir sua subsistência. Por fim, quanto aos valores depositados na conta bloqueada não é possível sequer avaliar se a verba tem natureza de reserva ou se é destinada ao sustento mensal. Isso porque em nenhum momento foi informada qual a fonte de renda dos recorrentes e se essas verbas são essenciais ao seu sustento ou se são apenas economias depositadas em conta (ID 60195648). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014